Tribunal: TCU
Processo: 035.020/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6154/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.020/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Menezes Genio (XXX.138.008-XX); Helena de Oliveira Menezes (XXX.562.118-XX); Iolanda Menezes dos Santos Ferreira (XXX.074.918-XX); Lilian de Oliveira Menezes (XXX.531.908-XX); Maria Ester Martins Alves (XXX.071.698-XX); Maria Santos Alves (XXX.497.768-XX); Maria de Pontes Rodrigues (XXX.772.688-XX); Odila Perina Longhi (XXX.019.158-XX); Renata Aparecida de Souza Marinho (XXX.897.558-XX); Sandra Tereza Amato Leite (XXX.728.368-XX); Solange de Fatima Amato Maranhao (XXX.389.328-XX); Valeria Glauce do Prado e Silva (XXX.792.101-XX); Vera Lucia de Melo Bompani (XXX.129.258-XX); Wilma de Castro Cesar Tavora (XXX.453.008-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.